Tribunal: STJ
Processo: 0801069-03.2022.4.05.8305
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2162265 - PE(2024/0292679-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SECAO SINDICAL DO(A)S DOCENTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO SINDUFAPE -
SECAO SINDICAL DO ANDES-SN
ADVOGADOS
: VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO -
UFAPE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO
EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A alegada violação a dispositivos infraconstitucionais não se sustenta frente ao
fundamento apontado no acórdão recorrido ser eminentemente constitucional.
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ab0f82f0-7236-4c7e-a2d1-af14e5595d98

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2162265 - PE(2024/0292679-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SECAO SINDICAL DO(A)S DOCENTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO SINDUFAPE -
SECAO SINDICAL DO ANDES-SN
ADVOGADOS
: VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO -
UFAPE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO
EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A alegada violação a dispositivos infraconstitucionais não se sustenta frente ao
fundamento apontado no acórdão recorrido ser eminentemente constitucional.
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SECAO SINDICAL DO(A)S DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AGRESTE DE PERNAMBUCO SINDUFAPE - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN
contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão do fundamento
constitucional do acórdão recorrido.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que i) o acórdão recorrido não é
exclusivamente constitucional; há violação a normas federais (ECA,
IV),
art. 54,
Documento eletrônico VDA54227176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 4c1fbc9c-5990-47bf-8ca9-bd9185d40ae0

extrapolação dos Decretos
e
e enriquecimento ilícito (CC,
;
977/1993
997/1993
art. 884)
e ii) necessidade de análise da negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC) e do dissídio com
(fls. 530-533).
TRF4/TNU
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
No mais, observa-se que, embora o recorrente aponte a existência de
violação a normas infraconstitucionais, o acórdão recorrido apreciou a questão sob o
enfoque predominantemente constitucional, requerendo análise de dispositivos
constitucionais e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se os seguintes excertos do aresto de origem (fl. 306):
Em processos tais, a jurisprudência deste Tribunal, cuja fundamentação
se adota, é no sentido de que inexiste ilegalidade ou
inconstitucionalidade no Decreto
que estabeleceu a cobrança
977/93,
da aludida cota-parte referente ao benefício de assistência pré-escolar
do servidor.
Considerando que o direito à educação é dever conjunto do Estado e da
família, a teor do
da Constituição, e do
o, do Estatuto da
art. 205,
art. 4
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).
Documento eletrônico VDA54227176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 4c1fbc9c-5990-47bf-8ca9-bd9185d40ae0

Já no julgamento dos embargos de declaração na origem também ficou
consignado (fl. 351):
Reclamar que o acórdão foi omisso quanto à análise dos princípios da
razoabilidade, moralidade, isonomia, vedação do enriquecimento ilícito
etc é desarrazoado, já que desnecessário tal enfrentamento ante o
posicionamento do julgado no sentido da constitucionalidade daquele
aludido decreto.
Desta forma, portanto, não compete o exame da pretensão recursal na via
do apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação dos
poderes conferidos à Suprema Corte.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA
ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DATA DO
DEPÓSITO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Em relação à incidência de juros de mora entre a expedição do
precatório e o seu efetivo pagamento, verifica-se que o fundamento
adotado pelo Corte a quo é eminentemente constitucional, com amparo
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
da Carta
art. 100
Magna e na Súmula Vinculante 17.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a questão,
porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por
expressa determinação do
III, da Constituição Federal,
art. 102,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso Especial não conhecido (
relator
REsp n. 1.814.286/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
11/6/2019,
de
.
1/7/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRECATÓRIOS. EC
COISA JULGADA. FUNDAMENTO
30/2000.
CONSTITUCIONAL
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste contrariedade ao
do
quando a Corte de
art. 535
CPC/1973
origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a
Documento eletrônico VDA54227176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 4c1fbc9c-5990-47bf-8ca9-bd9185d40ae0

seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido entendeu pela inexistência de violação da coisa
julgada a partir da interpretação de dispositivos constitucionais (ADCT,
e EC
).
art. 78,
30/2000
3. A análise da fundamentação constitucional do acórdão recorrido é de
competência da Suprema Corte, por reserva expressa da Constituição
Federal. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (
Rel.
AREsp 729.156/SP,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
.
16/02/2018)
Por fim, "assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com
base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o
conhecimento do apelo, pela alínea a , servem de justificativa quanto à alínea c do
permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.320.819/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 4c1fbc9c-5990-47bf-8ca9-bd9185d40ae0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.162.265 / PE
Número Registro: 2024/0292679-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010690320224058305 8010690320224058305
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SECAO SINDICAL DO(A)S DOCENTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO SINDUFAPE -
SECAO SINDICAL DO ANDES-SN
ADVOGADOS
: VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO -
UFAPE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SECAO SINDICAL DO(A)S DOCENTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO SINDUFAPE - SECAO
SINDICAL DO ANDES-SN
ADVOGADOS : VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
Documento eletrônico VDA55148166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: d8fdbaf8-b04a-4fa0-ac64-b6288cf7ea1e

JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO -
UFAPE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: d8fdbaf8-b04a-4fa0-ac64-b6288cf7ea1e